Tribunal: TJES
Processo: 0001421-82.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001421-82.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: SEG SERVICOS ESPECIAIS DE GUARDA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

II - Conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que se dá automaticamente, independentemente de despacho do juiz nesse sentido, teve início em 18/08/2010, iniciando-se, também automaticamente, após 01 ano, ou seja, 18/08/2011, o prazo da prescrição intercorrente (05 anos), findo, portanto, em 18/08/2016, não havendo causa de interrupção, porquanto não localizados o devedor ou seus bens, devendo ser ponderada a omissão da Municipalidade nos autos até o ano de 2023, quando proferida a sentença.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001421-82.2000.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APELADO: SEG SERVIÇOS ESPECIAIS DE GUARDA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
SERRA
, em face da sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
SEG SERVI
ÇO
S ESPECIAIS DE GUARDA LTDA,
cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Aduz, em suma, o Município, a nulidade da sentença, por não ter o Juízo
a quo
suspendido o processo como determina a lei, não ter conferido o direito ao contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, além de não te elencado os marcos temporários próprios ao reconhecimento da prescrição intercorrente. No mérito, afirma não ocorrida a prescrição intercorrente, porquanto não determinada a suspensão do processo e devidamente intimada a Fazenda Pública.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que a realidade dos autos impõe a conclusão de que a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Como cediço, o STJ, no julgamento dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 definiu que: "
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

A

Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo o que decorre da decisão recorrida, proposta a ação ainda em 29/03/2020, portanto, há mais de 24 anos, o feito fora suspenso provisoriamente em 22/04/2010, tendo ciência a Fazenda Pública da ausência de localização da parte Executada.

Em 18/08/2010 (fl. 118-verso), toma ciência a fazenda Municipal da suspensão da execução a teor do artigo 40 da Lei 6.830/80, restando atendido seu §1º, dando início ao prazo de suspensão de 01 ano, interregno no qual não logrou êxito o Município em sequer localizar a Executada.

Fluindo, então, o prazo prescricional a partir de 18/08/2011, esta restou caracterizada em 18/08/2016, prazo no qual não se operou hipótese de interrupção da prescrição.

Portanto, ainda em 18/08/2016 restou decorrido o prazo de prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, do STJ.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que, como visto,
se dá automaticamente,

independentemente de despacho do juiz nesse sentido, iniciando-se, também automaticamente, após 01
ano
,
ou seja,
18/08/2011
,
o prazo da prescrição intercorrente (05 anos),
findo, portanto, em
18/08/201
6
,
não havendo causa de interrupção, porquanto não localizado o devedor ou seus bens.

Veja-se que à luz dos Temas vertidos pelo STJ, fluido o prazo prescricional ainda em 2016, somente em 2023 cuida o Município em peticionar nos autos, o que definitivamente não lhe socorre, notadamente porque sua análise não revela caracterizada nenhuma das hipóteses aptas a gerar a interrupção do prazo prescricional.

Também não logra êxito a Municipalidade na alegação de ofensa ao procedimento do art. 40 da LEF, assim, como não lhe beneficia a alegação de ofensa ao contraditório,
primeiro
porque o decurso do prazo anuo é automático, independendo de manifestação do Magistrado, sendo intimado o Município de seu termo inicial que decorre da Lei (fl. 118-verso);
s
egundo
não há que se falar em prévia determinação de arquivamento provisório, porquanto também automático o início da contagem do prazo prescricional e
terceiro
porque houve a devida intimação da Fazenda Municipal para manifestar-se quanto a caracterização da prescrição intercorrente, sobrevindo sentença em que reconhecido o decurso do lustro prescricional sem localização de bens do Executado.

Também não socorrem o Município a alegação de incidência da Súmula 106, não havendo retardo atribuível ao Poder Judiciário, o que em concreto, não é apontado pelo Apelante, devendo ser destacado os préstimos do Juízo
a quo
em atender todas as manifestações e pedidos da Municipalidade no caso presente.

As alegações do Município, portanto, mostram-se alheias à realidade concreta dos autos, aproximando-se, nestas condições, da litigância de má-fé, enquanto dissociadas dos autos, servindo a aparente procrastinação, repetindo-se, quase que indistintamente, em caso como o dos autos.

Portanto, evidencia-se a prescrição intercorrente no caso presente, uma vez ciente o Município da não localização de bens ainda em 2010, intimado a sobre ela manifestar-se à fl. 118-verso, sendo proferida a respectiva sentença já em meados de 2023, interregno no qual, frise-se, não fora caracterizada nenhumas das causas interruptivas da prescrição, que restou caracterizada ainda em 2016.

Por fim, é válido destacar, porque oportuno e relevante, que o STJ, no julgamento dos aludidos Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, deixa muito claro que
“
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.”
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Como já dito, o caso presente já tem curso absolutamente infrutífero há mais de 24 anos.

Nestes temos, impera reconhecer que a hipótese concreta se amolda com perfeição ao entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, termos dos quais se valeu o Juízo
a quo
na sentença recorrida, que não merece reforma.

Assim, dispenso maiores delongas, a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao
apelo
,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.